Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723220-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO contra decisão em embargos de declaração (ID 196484470) na qual foi decidido: “(...)Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Com efeito, considerando que os executados foram condenados solidariamente ao pagamento da obrigação, faz-se possível o prosseguimento da execução em relação àqueles que não fazem parte da recuperação judicial. Nesse sentido, a decisão de ID 174961245 consignou que: "Já em relação aos devedores que não foram atingidos pela Recuperação Judicial, entretanto, entendo que o cumprimento de sentença deverá prosseguir normalmente. Isso porque as sociedades empresárias JFE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A, assim como a pessoa física ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, não estão sujeitos à Recuperação Judicial, pelo que inexiste qualquer óbice em relação à continuação da busca de bens expropriáveis em desfavor dos mencionados devedores". A referenciada decisão ainda dispôs que: "caso a parte credora venha a receber o seu crédito em virtude do plano de Recuperação Judicial que foi homologado, deverá noticiar tal fato neste processo, para que este possa ser extinto em virtude do adimplemento da obrigação". Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in judicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Dito isso, a fim de evitar tumulto processual, determino que, conforme foi anteriormente posto na decisão de ID 191763296, se aguarde o julgamento definitivo do AGI n. 0705531-20.2024.8.07.0000, pois nele se discute a questão da extinção do cumprimento de sentença sob a alegação de que houve a novação do crédito, questão que influenciará diretamente no regular prosseguimento deste processo. I.” (grifos nossos) No seu agravo de ID 59994595, a parte recorrente suscita que a decisão impugnada deve ser reformada, argumentando que os pagamentos devidos conforme o plano de recuperação judicial foram efetivamente realizados diretamente nas contas dos Agravados, o que configuraria um fato novo. Ademais, aduz que tal pagamento deveria suspender o prosseguimento do processo até a integralização dos valores acordados, visando afastar a insegurança jurídica. Contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão, mantendo o prosseguimento da execução. A parte recorrente aponta que a decisão não deveria prevalecer, levantando que a continuidade da execução desrespeita o plano de recuperação, que novou o crédito perseguido, conforme legislação aplicável. Argumenta que a exigência de pagamento das diferenças entre o valor homologado e o débito total configura ato contraditório, violando princípios legais de paridade entre credores e a ordem judicial que aprovou o plano de recuperação. Assim, pleiteia a reforma das decisões agravadas para suspender a execução e os atos expropriatórios até que o pagamento seja completamente realizado, alegando que tal medida evitaria violação à legislação pertinente e ao equilíbrio entre os credores. Contrarrazões no ID 61154249. A parte agravada defende a manutenção da decisão impugnada, aduzindo que não ocorreu impugnação específica pelos recorrentes e acusando-os de buscar protelação no cumprimento da obrigação. Argumenta que a recuperação judicial da empresa principal não impede a execução contra bens dos sócios, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, suscita que o pagamento realizado na conta dos agravados foi uma liberalidade unilateral, não enquadrando-se no plano de recuperação judicial. Assim, solicita a improcedência do Agravo de Instrumento, aplicação de penalidades por litigância de má-fé e a manutenção integral da decisão agravada. Despacho de ID 61573851 para que o agravante se manifeste quanto a possível preclusão. Na petição de ID 62001286 o agravante afirma que busca reformar a decisão para suspender a execução e atos expropriatórios, argumentando que o pagamento do débito está sendo realizado conforme o Plano de Recuperação Judicial aprovado. Alega que a execução não pode prosseguir, já que o crédito foi novado e está sendo adimplido, evitando duplicidade de cobrança. É o relatório. Inicialmente, é necessário abordar duas questões preliminares que impedem o conhecimento deste agravo: a preclusão e a violação ao princípio da dialeticidade. A preclusão se verifica de forma clara neste caso, pois a matéria relativa à continuidade da execução já foi objeto de decisão por este Tribunal em agravos de instrumento anteriores, a saber, os AI 0746548-75.2020.8.07.0000 e AI 0705531-20.2024.8.07.0000, confira-se a ementa dos respectivos julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. AGRAVANTES/EXECUTADOS NÃO INCLUÍDOS NO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AFRONTA À SÚMULA 480 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO:DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO JOÃO FORTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. INCIDÊNCIA EM SOCIEDADE ANÔNIMA, PARA ATINGIR ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação do ato resistido, pois a decisão agravada é hígida em sua fundamentação, apresenta fundamento claro e suficiente para sustentar a conclusão exarada no julgado, e essa apreensão sequer foi efetivamente impugnada no agravo de instrumento. 2. É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP. 2.1. Deve, portanto, ser mantido o processamento da execução originária, com a constrição de patrimônio da integrante de grupo econômico e do sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo-se apenas os atos constritivos contra as devedoras que estão em recuperação judicial, como bem observado pelo Juízo da causa. 3. É impertinente a alegação de que o Juízo de origem não teria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou sobre a penhora de bens dos recorrentes, já que não estão submetidos à recuperação, judicial, devendo ser observado o enunciado da Súmula no 480 do STJ, que dispõe que: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. 4. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, sendo que “a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” ( Resp 279.273/SP) 5. A organização de empresas devedora em sociedade anônimas não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores, sendo improcedente a alegação de que nessa modalidade societária admite-se apenas a teoria maior, definida no art. 50 do CC, ou as hipóteses de responsabilização direta disposta na Lei das Sociedades Anônimas. 5.1. A alegação de que o veto do § 1o do art. 28 do CDC, teria excluído as sociedades anônimas da abrangência desse preceito legal é improcedente, pois o veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas ocorreu justamente e pelo fato de que o caput do art. 28 já cuidar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor. 6. Estando a relação estabelecida entre as partes sujeita às disposições do CDC, é devida a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, pois a dinâmica constatada nos autos revela que a sociedade empresária está sendo utilizada como óbice à satisfação da obrigação reivindicada nos autos, em razão do estabelecimento do grupo econômico controlado pelos recorrentes, que mantêm o controle do poder econômico do grupo, enquanto relega as subsidiárias contratadas pelos consumidores à insolvência. 7. Preliminares rejeitadas, agravo de instrumento desprovido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. NOVAÇÃO. TEMA 885 DO STJ. SÚMULA 581/STJ. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO. NÃO COMPROVADO. 1. O art. 59, caput e § 1o da Lei no 11.101/2005 dispõe que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido; o que, consequentemente acarreta a extinção das execuções individuais propostas contra a sociedade empresária em recuperação. 1.1. Ainda, o art. 49 da referida lei de recuperação judicial destaca que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”. Ou seja, o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial é atingido pela novação decorrente da aprovação do plano de recuperação, caso esteja regularmente incluído no plano de recuperação judicial. 2. O caso concreto, no entanto, possui peculiaridades, tendo em vista que os agravantes ingressaram no polo passivo do cumprimento de sentença originário, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, transitada em julgado, da sociedade empresária, por eles controlada. 3. Tal situação, consoante se denota do Tema 885 c/c súmula 581/STJ, atrai a tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” REsp 1333349/SP, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 4. In casu, a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 não beneficia os agravantes, já que em razão da desconsideração da personalidade jurídica (transitada em julgado) tornaram-se responsáveis pelo pagamento total da dívida. Nesse sentido, espancando qualquer dúvida sobre o tema, confira-se o entendimento do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no julgamento do REsp no 2072272/DF, no sentido de que: “a novação não se estende para além das empresas em recuperação. 5. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1670343, 07215316620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso desprovido. Em ambos os casos, ficou determinado que a execução deveria prosseguir em relação aos devedores não abrangidos pelo plano de recuperação judicial. Ao insistir na rediscussão de questões já apreciadas e decididas, o agravante incorre em preclusão, impedindo o reexame da matéria. Ainda, no que tange ao princípio da dialeticidade, este exige que o recurso contenha fundamentos específicos que impugnem os motivos da decisão recorrida, de modo a permitir o exame efetivo pelo órgão julgador. No caso em questão, o agravante não apresenta fundamentos novos ou específicos que contestem a decisão impugnada. Ao invés disso, limita-se a repetir argumentos já abordados e decididos em agravos anteriores, sem estabelecer uma conexão dialética adequada entre os fundamentos do recurso e a decisão atacada. Essa falta de dialeticidade impede o conhecimento do agravo, pois não há impugnação efetiva dos fundamentos da decisão de origem. Confira-se julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. Na hipótese, agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão objeto do recurso, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Em agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1889690, 07147445020248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno proposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. 2. Se o recorrente trata de matérias distantes dos fundamentos da decisão recorrida, alegando abusividade de taxas de juros, incide em inovação recursal. 3. A inovação recursal, por tratar de matérias não abordadas na primeira instância, configura cerceamento de defesa à parte que não teve a oportunidade de se manifestar sobre tema versado apenas em sede recursal, o que resulta em violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. 4. Se o recorrente se limitar a invocar argumentação genérica, afronta o princípio da dialeticidade e viola os artigos 932, III, e 1.016, III, do Código de Processo Civil. 5. Verificadas a inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade, o recurso não pode ser conhecido. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1820024, 07275461720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a decisão recorrida foi clara ao determinar que, caso ocorram pagamentos no âmbito do plano de recuperação judicial, estes deverão ser apresentados nos autos para que os valores correspondentes sejam abatidos da execução, devendo a execução prosseguir quanto aos valores remanescentes. O agravante alega que os pagamentos realizados configurariam fatos novos; contudo, tais alegações não procedem. A decisão de origem já previu expressamente essa possibilidade, determinando que eventuais pagamentos fossem informados para a extinção da obrigação. Portanto, por pressuposto lógico, o pagamento parcial deve ser considerado como abatimento dos valores devidos, com a consequente continuidade da execução para a quitação do saldo remanescente. Nesse sentido, fica evidente que não há qualquer duplicidade de cobrança, conforme sugere o agravante, mas apenas o cumprimento regular da decisão judicial que assegura que os valores pagos sejam descontados do total devido, permitindo o prosseguimento da execução para a satisfação integral do crédito. Além disso, observa-se que o agravante já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão principal, e posteriormente, interpôs um novo agravo após a decisão dos embargos de declaração, o que configura violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Esse princípio estabelece que, para cada decisão judicial, deve haver apenas um recurso cabível, sendo inadmissível a interposição de múltiplos recursos para impugnar a mesma decisão ou seus desdobramentos. A conduta do agravante, ao reiterar a interposição de recursos contra decisões que já foram devidamente apreciadas, aproxima-se dos limites da boa-fé processual, na medida em que gera tumulto processual e aparenta visar a procrastinação indevida do cumprimento das obrigações estabelecida. Além disso, ressalto que a reiterada interposição de recursos com fundamentos já decididos e sem novas razões jurídicas configurará abuso do direito de recorrer e poderá resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe. Cumpre-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator